Tribunal: TJDFT
Processo: 0709022-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709022-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO PEREIRA RIBEIRO AGRAVADA: DALILA CRISTINA AMARAL PIMENTA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Hugo Pereira Ribeiro contra decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que indeferiu o pedido de consulta judicial de endereços da devedora para expedição de mandado de penhora de bens (autos no 0707205-17.2017.8.07.0020, ID no 188967588). 2. O agravante alega, em suma, que a decisão que indeferiu a realização das diligências pleiteadas não seria razoável e deve ser reformada, pois lhe causa prejuízo na persecução do crédito. Afirma que a medida encontra amparo no princípio da cooperação e que o arquivamento do feito diante da possibilidade de penhora de bens é desarrazoado. 3. Pede a concessão da antecipação de tutela recursal para suspender o arquivamento do feito e, no mérito, a reforma da decisão, para consultar os endereços da devedora e expedir mandado de penhora de bens suficientes para pagar a dívida. 4. Sem preparo, pois beneficiário da gratuidade de justiça. 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, assim como atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 7. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 8. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, e-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 9. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. 10. Do mesmo modo, o princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou proceder à expedição de ofícios ou demais diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores do devedor que possam ser penhorados. 11. Se esse fosse o intuito do cumprimento de sentença e das ações de execução, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 12. Na origem foram realizadas e reiteradas diversas diligências, inclusive, pesquisas nos sistemas conveniados (Renajud, Sisbajud na modalidade teimosinha e Sniper), sem o sucesso almejado pelo credor, que ainda busca receber os valores devidos. 13. O credor pode se valer de diversos mecanismos extrajudiciais para auxiliá-lo na pesquisa de bens em nome da devedora, inclusive perante os cartórios de imóveis, não podendo deixar esse encargo sob a responsabilidade integral e exclusiva do Poder Judiciário. 14. Precedente da minha Relatoria: Acórdão no 1421842, 07033788220228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 18/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 15. O agravante não apresentou qualquer endereço da devedora, apesar do comparecimento espontâneo nos autos, e tampouco que diligenciou perante os cartórios de imóveis ou órgãos públicos para tentar encontrar o domicílio da agravada. 16. A realização de medidas desprovidas de elementos mínimos de efetividade não contribui para a finalidade do processo e devem ser evitadas, sob pena de afronta ao princípio da duração razoável da demanda e da efetividade da prestação jurisdicional, nos termos já salientados. 17. Nesta via de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida. DISPOSITIVO 18. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 19. Comunique-se à 1a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Desnecessária a intimação dos agravados para contrarrazões, pois na origem há determinação do retorno dos autos ao arquivo provisório. 21. Precluída esta decisão, retorne-me os autos. 22. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 8 de março de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO